Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728468-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES LUCENA DO NASCIMENTO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: MAPFRE VIDA S/A, MOISES LUCENA DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre o pedido formulado em contrarrazões (ID 37758990), referente à condenação no pagamento dos honorários sucumbenciais. Intimem-se, ainda, as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do Tema Repetitivo no 1.068, pelo Superior Tribunal de Justiça, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator